Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO. HABILITAÇÃO. PERDAS E DANOS. LIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE. SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a nulidade da sentença, por ser extra petita. No mérito, sustenta que os custos do tratamento em hospital privado devem ser limitados aos valores praticados pelo SUS, sob pena de violação ao decidido no Tema 1033/STF (RE 666094), razão pela qual pugna pela suspensão do processo, até decisão final do RE 666094.
1. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso vertente, em razão do óbito da autora, a sua herdeira pediu habilitação nos autos e a conversão do feito em reparação por perdas e danos, mantendo-se a pertinência da demanda em relação ao pedido subsidiário, consistente no valor da internação na rede privada. Destarte, não há que se falar em sentença extra petita, nem em violação ao contraditório e a ampla defesa, tampouco em ilegitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
2. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
3. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
4. Extrai-se dos autos, que foi deferida a tutela de urgência (ID 16068824, pag. 02) para que o ente Federado cumprisse a determinação de internação da autora em leito de UTI em 28/10/2018, tendo o Distrito Federal sido intimado no dia seguinte (ID 16068827, pag.01), nada obstante, o descumprimento da tutela de urgência persistiu até o óbito da autora.
5. Infere-se, desse modo, a comprovação de que houve negligência estatal, em razão do descumprimento da decisão que determinou a internação na UTI.
6. Devidamente demonstrados os custos com a internação na rede privada (ID 16069170, pag.15) remanesce a obrigação de pagamento do seu custeio, a partir da citação/intimação do Poder Público. Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde.
7. Quanto ao reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1033, este não atrai a automática suspensão dos processos em trâmite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido. Pedido subsidiário rejeitado.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).